Tribunal: TJSP
Processo: 1028830-13.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA FUNDADA EM CONTRATO DE SEGURO JULGADA PROCEDENTE. REPARAÇÃO DE DANOS. SOBRETENSÃO. DANO E NEXO CAUSAL. OCORRÊNCIA. RÉ QUE, NOTIFICADA PELA SEGURADORA QUANTO À OCORRÊNCIA DO SINISTRO E A NECESSIDADE DE REPARAÇÃO, QUEDOU-SE INERTE, EVIDENCIANDO DESINTERESSE NA AVERIGUAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DANIFICADOS, OU MESMO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA FUNDADA EM CONTRATO DE SEGURO JULGADA PROCEDENTE. REPARAÇÃO DE DANOS. SOBRETENSÃO. DANO E NEXO CAUSAL. OCORRÊNCIA. RÉ QUE, NOTIFICADA PELA SEGURADORA QUANTO À OCORRÊNCIA DO SINISTRO E A NECESSIDADE DE REPARAÇÃO, QUEDOU-SE INERTE, EVIDENCIANDO DESINTERESSE NA AVERIGUAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DANIFICADOS, OU MESMO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO CONDOMÍNIO SEGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso de apelação não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível - No 1028830-13.2019.8.26.0577
VOTO No 33094
Registro: 2020.0000591490
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1028830-13.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A., é apelada
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E
SOARES LEVADA.
São Paulo, 27 de julho de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível - No 1028830-13.2019.8.26.0577
VOTO No 33094
2
Apelante: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
Apelada: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
Comarca: São José dos Campos 3.a Vara Cível
EMENTA:
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA FUNDADA EM
CONTRATO DE SEGURO JULGADA PROCEDENTE.
REPARAÇÃO DE DANOS. SOBRETENSÃO. DANO
E
NEXO CAUSAL. OCORRÊNCIA. RÉ QUE,
NOTIFICADA PELA SEGURADORA QUANTO À
OCORRÊNCIA DO SINISTRO E A NECESSIDADE
DE
REPARAÇÃO,
QUEDOU-SE
INERTE,
EVIDENCIANDO
DESINTERESSE
NA
AVERIGUAÇÃO
DOS
EQUIPAMENTOS
DANIFICADOS, OU MESMO DAS INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS
DO
CONDOMÍNIO
SEGURADO.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso de apelação não provido.
Trata-se de apelação digital (fls. 211/222, com preparo às fls.
223/224) interposta contra a r. sentença de fls. 201/208 (da lavra do MM. Juiz
Luís Mauricio Sodré de Oliveira), cujo relatório se adota, que julgou procedente
ação indenizatória, nos seguintes termos: “JULGA-SE PROCEDENTE o pedido
formulado. CONDENA-SE a parte ré ao pagamento da quantia equivalente a R$
4.109,72, devidamente atualizada pela correção monetária, mais juros de mora
de 1% ao mês, tudo a partir do pagamento ao segurado (CC, artigo 398).
CONDENA-SE ainda a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível - No 1028830-13.2019.8.26.0577
VOTO No 33094
3
bem como dos honorários de advogado, fixados em 10% do valor da
condenação.”.
Alega a ré e apelante, em extrema síntese, que inexistiu defeito na
prestação do serviço energético, dizendo ausente o nexo causal entre o dano e a
conduta da apelante, além do dever de indenizar, sendo unilateral a prova
apresentada pela seguradora. Afirma que o consumidor deve encaminhar o
equipamento supostamente danificado à oficina indicada pela concessionária, não
podendo a Seguradora escolher livremente o técnico que preferir. Pede a reforma
do julgado.
O recurso é tempestivo (fls. 210 e 211) e foi recepcionado em
primeiro grau (art. 1010 e seguintes do NCPC), preenchendo as suas necessárias
condições de admissibilidade.
Vieram contrarrazões às fls. 228/258, pugnando pelo improvimento
do recurso, com a condenação do apelante ao pagamento dos honorários
sucumbenciais recursais.
É o relatório.
Ingressou a autora com ação regressiva de reparação de danos
causados em decorrência de sobrecarga elétrica, geradora da queima de aparelhos
de seu segurado (Condomínio Residencial Dunas). Sustenta que se sub-rogou nos
direitos da segurada, sob o argumento de que a ré é responsável pela oscilação e
sobrecarga na rede energética que administra.
Pois bem.
A relação que envolve as partes é de consumo, mormente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível - No 1028830-13.2019.8.26.0577
VOTO No 33094
4
porquanto, no caso em debate, o segurado, ao contratar a prestação do serviço de
energia elétrica, é considerado consumidor final de tal serviço, e ainda
hipossuficiente quanto ao conhecimento técnico da atividade desenvolvida pela ré.
Assim, considerando que a seguradora se sub-rogou nos direitos do segurado,
aplica-se o CDC.
Em harmonia, o art. 349 do Código Civil estabelece que “A sub-
rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias
do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores”. Na
hipótese dos autos, a responsabilidade da concessionária é objetiva.
O artigo 14, Código de Defesa do Consumidor, dispõe que “o
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação
dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos”.
A responsabilidade da concessionária ré decorre do risco da própria
atividade, entendimento consagrado também pela doutrina nacional no sentido de
assegurar a reparação de prejuízos causados aos usuários dos seus serviços. Na
espécie, cabia à ré não apenas alegar, mas comprovar que não houve falha na
prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, que se preparou
adequadamente para enfrentar a possibilidade de queda de energia, o que não
restou demonstrado.
A ré, embora negue a reparação, por dizer ausentes registros de
ocorrências na data informada, não fez qualquer prova nesse sentido. Em
contraposição, extrai-se o nexo de causalidade.
Trouxe o autor elementos, que corroboram o sinistro, gerador da
queima dos aparelhos descritos na inicial, com respaldo nos documentos de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível - No 1028830-13.2019.8.26.0577
VOTO No 33094
5
55/57, restando demonstrado que os danos irreparáveis nos aparelhos dos
segurados do autor foram causados por descarga elétrica. A ré, por sua vez,
limitou-se a afirmar que não encontrou ocorrências que teriam afetado o
consumidor (fl. 150). Além disso, instada a ré a especificar as provas que
pretendia produzir, indicou não ter outras provas a produzir, e pediu o julgamento
antecipado do feito (fls. 198).
No ponto, importante ressaltar que, embora devidamente notificada
extrajudicialmente, em julho de 2019 (fls. 81/83), quanto ao sinistro ocorrido em
dezembro de 2018 (fls. 58/77) e a necessidade de reparação, quedou-se inerte a
concessionária, o que indica o seu desinteresse na averiguação dos equipamentos
danificados, ou mesmo das instalações elétricas do condomínio segurado. Por
consequência, cai por terra também a argumentação da apelante, no sentido de que
o consumidor deveria encaminhar o equipamento supostamente danificado à
oficina indicada pela concessionária, vez que sequer apresentou resposta quando
notificada pela seguradora autora.
A legislação consumerista, ao adotar a teoria do risco do negócio,
responsabiliza objetivamente o fornecedor pela má prestação do serviço, exceto
em casos de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o que não restou
comprovado nos autos.
A propósito, já decidiu esta Corte:
Em hipóteses semelhantes, esse e. Tribunal de Justiça tem decidido: “Prestação de
serviços de energia elétrica. Ação regressiva. Oscilação na rede de distribuição.
Avarias no equipamento da segurada. Prejuízos pagos pela autora. Sub-rogação de
direitos. Danos materiais e nexo de causalidade comprovados. Indenização devida.
Responsabilidade objetiva da concessionária. Recurso não provido” .1
1 Apelação no 0000946-89.2015.8.26.0084, 28a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Cesar Lacerda, j. 12.07.2016;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível - No 1028830-13.2019.8.26.0577
VOTO No 33094
6
“Apelação Fornecimento de energia elétrica Ação de regresso Descarga elétrica
Queima de aparelhos Danos comprovados Direito de regresso da seguradora
Sentença mantida. Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de
serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos
causados na prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal. Fenômenos naturais, ao contrário do que pretende fazer crer a requerida,
não excluem sua responsabilidade, uma vez que são previsíveis e corriqueiras as
intempéries meteorológicas. Apelação desprovida” 2
“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DANOS
CAUSADOS POR FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
Concessionária de serviços públicos - Responsabilidade Civil Objetiva Art. 37, §6o,
da CF Comprovado o nexo causal - Concessionária que deixou de comprovar fato
excludente Sentença de procedência mantida RECURSO DESPROVIDO”.3
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação Regressiva. Indenização por danos materiais.
Queda no fornecimento de energia elétrica. "Queima" de aparelhos
eletrodomésticos. Dever de manutenção de rede pela concessionária de serviços
públicos. Ausência de prova de ocorrência de força maior. Nexo de causalidade
demonstrado pela autora e não infirmado pela ré. Indenização devida. Recurso
improvido”.4
Por fim, desnecessária a observância, pelo consumidor, do disposto
na Resolução 414/2010 da ANEEL, sendo legítimo o acionamento da Companhia
de seguros. Assim, plenamente demonstrado o interesse de agir, ressaltando-se,
ainda, a inafastabilidade do Poder Jurisdicional.
A exigência para que o consumidor aguarde a inspeção por parte da
Concessionária, para realizar os reparos necessários nos equipamentos
danificados, nos termos do disposto na Resolução 414/2010 da ANEEL, não elide
a responsabilidade da Concessionária apelante pelos danos ocasionados, uma vez
2 Apelação no 1114014-83.2014.8.26.0100, 30a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Lino Machado, j. 27.07.2016;
3 Apelação no 0002096-51.2015.8.26.0296, 27a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Ana Cristina Strauch, j. 19.07.2016;
4 Apelação no 1094731-40.2015.8.26.0100, 21a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Silveira Paulilo, j. 14.07.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível - No 1028830-13.2019.8.26.0577
VOTO No 33094
7
que tal exceção não está prevista no art. 37, §6o, da CF, tampouco no art. 25, da
Lei de Concessões e Permissões de Serviços Públicos (Lei no 8.987/95).
Impossível restringir o direito do usuário do serviço público ao
ressarcimento dos prejuízos causados pela falha na prestação de serviços, pela
inobservância ao disposto em resoluções administrativas, que não tem o condão de
revogar preceitos de ordem legal e constitucional.
Indemonstrado qualquer desacerto na r. sentença, merece ela ser
mantida, por seus próprios fundamentos.
Em razão da sucumbência experimentada pela ré, igualmente nesta
fase recursal e, tendo havido a apresentação de contrarrazões, majoro a verba
honorária advocatícia, para 12% do valor condenatório (art. 85, §§ 2.o e 11 do
CPC).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora